Tribunal: STF
Processo: SS 5530
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da embargante. 



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente o cabimento do incidente de contracautela manejado e a existência de risco à ordem pública na manutenção da decisão cuja suspensão se buscava, que determinava a reintegração de servidores públicos aposentados voluntariamente pelo RGPS. 



    3. A inexistência de vícios no decisum embargado se revela na abordagem exauriente da decisão recorrida, em conformidade com os limites cognitivos definidos pelo pedido da parte autora, e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.



    4. Embargos de declaração desprovidos.